Tribunal: TJPA
Processo: 0813405-35.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10273 - Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813405-35.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

AGRAVADO: RODOLFO SILVA DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR MUNICIPAL. LICENÇA PARA CURSO DE FORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência. A decisão de origem concedeu licença com remuneração a servidor municipal para participação em curso de formação da Polícia Militar do Estado do Pará. O ente municipal alega julgamento além do pedido e impossibilidade jurídica de concessão da licença durante o estágio probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessão de licença com remuneração configura julgamento além do pedido, visto que o requerimento inicial pleiteava licença sem remuneração; e (ii) saber se a ausência de provas sobre o estágio probatório impede a revogação da medida liminar deferida ao servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A adequação do pedido não configura julgamento além do pedido. O juízo conferiu o enquadramento constitucional necessário para suprir a omissão legislativa municipal e resguardar o direito fundamental de acesso aos cargos públicos.

4. O agravante não apresentou documentos pré-constituídos para comprovar a alegada condição de estágio probatório do servidor. O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo do direito do autor incumbe ao réu.

5. A suspensão da remuneração durante a etapa de curso de formação inviabiliza a participação do candidato no certame. A manutenção da verba de natureza alimentar obedece aos princípios da razoabilidade e da proteção à confiança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, I; CPC, arts. 141, 373, II, e 492; Lei nº 9.784/1999, art. 2º, parágrafo único, I e VII.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação 0806920-04.2016.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 02.10.2023; TJPA, Remessa Necessária 0800015-76.2021.8.14.0084, Rel. Des. Jose Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Público, j. 29.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURUÇÁ
contra a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da
Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER N 0808625-93.2025.8.14.0051
ajuizado por
RODOLFO SILVA DE FREITAS
em desfavor do
recorrente
.

Em síntese da exordial, o autor narra ser servidor público municipal ocupante do cargo de nutricionista, pleiteou a concessão de tutela de urgência para obter licença sem remuneração, com fulcro no art. 87, inciso IX, da Lei Municipal nº 14.899/94, a fim de participar do Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, após ter seus requerimentos administrativos indeferidos.

Em apreciação do pleito antecipado, o Juízo
a quo
deferiu o pedido, determinando, contudo, que o ente municipal concedesse o afastamento para a participação no certame estadual sem prejuízo da remuneração do servidor. Para tanto, o magistrado fundamentou sua decisão na aplicação analógica da Lei Federal nº 8.112/90 e nos princípios da isonomia e da acessibilidade aos cargos públicos, sob o argumento de que a legislação municipal seria omissa quanto ao afastamento específico para curso de formação de outros entes federativos.

Inconformado, o Município de Santarém interpôs o presente recurso, alegando, preliminarmente, a ocorrência de decisão manifestamente
ultra petita
, uma vez que o requerente havia postulado expressamente a licença na modalidade sem vencimentos, para tratar de interesses particulares.

No mérito, o agravante defendeu a impossibilidade jurídica da concessão da benesse, argumentando que o servidor se encontra em estágio probatório e que o art. 106 da Lei Municipal nº 14.899/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores de Santarém), em consonância com as diretrizes da própria legislação federal, veda expressamente a concessão dessa espécie de licença a servidores não estáveis.

Diante disso, pugnou pela concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, ao final, pelo provimento do recurso para revogar a tutela concedida, apontando o risco de grave lesão ao erário em virtude do pagamento dúplice e do enriquecimento sem causa do agravado.

Em apreciação do efeito suspensivo, o Juízo
ad quem
proferiu decisão monocrática indeferindo o efeito, sob o fundamento de que o Município agravante não colacionou aos autos, no momento da interposição, prova documental inequívoca — tal como portaria de nomeação ou ficha funcional — capaz de atestar a alegada condição de estágio probatório do servidor. Restou consignado que a mera afirmação em peça processual não supre o ônus probatório, estando ausente o
fumus boni iuris
necessário para a sustação liminar do
decisum
.

Mesmo intimado, o recorrido deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público exarou parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso. O Órgão Ministerial ressaltou que, embora a discussão estrita quanto ao direito ao gozo da licença tenha perdido sua utilidade prática em razão da efetiva realização do curso de formação no mês de junho de 2025, remanesce a imperiosa necessidade de reforma da decisão por patente vício de julgamento ultra petita. Nesse sentido, pontuou que a manutenção do afastamento remunerado inova indevidamente o ordenamento jurídico, viola frontalmente os limites da lide previstos nos art. 141 e 492 do Código de Processo Civil e onera os cofres públicos de maneira injustificada, pugnando pela adequação da medida provisória estritamente para a modalidade sem remuneração.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Preliminarmente, o ente municipal suscita, a ocorrência de nulidade parcial da decisão por suposto vício de julgamento
ultra petita
, argumentando que o autor pugnou na exordial por licença
"sem remuneração"
, mas o Juízo a quo deferiu o afastamento
"com remuneração"
.

Ocorre que a análise de eventual extrapolamento dos limites do pedido, neste caso específico, perpassa obrigatoriamente pelo exame do próprio direito material vindicado. Para aferir se o magistrado inovou indevidamente ou se apenas adequou o pedido à proteção constitucional adequada frente a uma omissão legislativa do ente municipal, é imprescindível adentrar na natureza jurídica da licença pleiteada. Destarte, por se confundir intrinsecamente com o mérito da causa, a preliminar suscitada será com ele analisada e decidida.

Passado isto, a controvérsia central do presente recurso reside na viabilidade de manutenção da tutela de urgência que garantiu ao autor, servidor do Município de Santarém, o afastamento remunerado para participação no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará. O Município defende a reforma da decisão sob o enfoque da restrição legal por suposto estágio probatório e o vício
ultra petita
da remuneração. Não assiste razão ao agravante em nenhum dos pontos.

Inicialmente, no tocante à alegação de que o servidor não faria
jus
a licenças por estar em estágio probatório, impende destacar que o Município agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

O recurso de Agravo de Instrumento exige a formação de instrumento com prova documental pré-constituída. O ente público deixou de colacionar aos autos a ficha funcional, a portaria de nomeação ou qualquer outro documento apto a demonstrar, de plano e inequivocamente, que o autor não possui a estabilidade exigida pelo art. 106 do Regime Jurídico Único do Município.

Acolher tal alegação desprovida de lastro probatório nesta via estreita configuraria intolerável supressão de instância, cabendo ao juízo de origem a regular instrução fática do feito.

Superada a barreira probatória, adentramos na análise conjunta do direito à licença e da alegação de vício
ultra petita
.

O autor fundamentou seu pedido no art. 87, inciso IX, da Lei Municipal nº 14.899/94, que prevê a licença
"para tratar de interesse particular"
. Contudo, a participação em etapa obrigatória e eliminatória de concurso público (Curso de Formação) não consubstancia mero capricho ou
"interesse particular"
do servidor, mas sim o lídimo exercício do direito fundamental de amplo acesso aos cargos públicos.

A legislação municipal de Santarém é flagrantemente omissa quanto ao afastamento específico para curso de formação de outro ente federativo. Diante deste vazio normativo, o magistrado de piso, aplicando os princípios do
“juiz conhece o direito”
e do
“dá-me os fatos, dar-te-ei o direito”
, conferiu o enquadramento jurídico constitucionalmente adequado ao pleito autoral.

Nesse diapasão, a fixação do afastamento com a manutenção da remuneração não configura provimento
ultra petita
, mas sim a extração da consequência lógica e necessária para a eficácia do direito reconhecido. Obrigar o candidato a cursar a etapa de formação de outro ente sem qualquer percepção alimentar seria o mesmo que inviabilizar a sua participação no certame, ferindo de morte os princípios da razoabilidade e da proteção à confiança.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL EFETIVO. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES SEM VENCIMENTOS. ATO DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. ABUSO DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0806920-04.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023 )

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PEDIDO DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO. INDEFERIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LICENÇA PREVISTA NOS ARTS. 79, INCISO VII, E 100 DA LEI MUNICIPAL Nº 057/1997. OBSERVÂNCIA DO ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E VII, DA LEI FEDERAL Nº 9.784/1999.

1. Trata-se de reexame de sentença que que concedeu parcialmente a segurança pleiteada pela impetrante, declarando a nulidade da decisão proferida pelo Prefeito do Município de Faro e determinando que outra, devidamente fundamentada, fosse emitida.

2. A impetrante, servidora efetiva do Município de Faro desde 03/05/2010, requereu administrativamente a concessão de "Licença Sem Remuneração" pelo período de 01 (um) ano, contudo o pedido foi indeferido.

3. Registre-se que a "Licença Sem Remuneração" requerida pela impetrante nada mais é que a "Licença para tratar de interesses particulares" prevista no art. 79, inciso VII, da Lei Municipal nº 057/1997.

4. Considerando o equívoco nos pressupostos de direito utilizados pelo Município de Faro ao apreciar o pedido da impetrante, resta incontroverso o cabimento da anulação da decisão administrativa e o consequente dever da Administração de proferir nova manifestação. Inteligência do art. 2º, parágrafo único, incisos I e VII, da Lei Federal nº 9.784/1999.

5. Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida em todos os seus termos.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800015-76.2021.8.14.0084 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/08/2022 )

Correta, portanto, a decisão hostilizada que, amparada na analogia e nos princípios constitucionais, garantiu o afastamento do servidor sem suprimir-lhe a verba alimentar, não havendo razões fáticas ou jurídicas demonstradas pelo agravante que justifiquem a sua revogação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterada a decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
, com base na fundamentação lançada ao norte.

Oficie-se o Juízo da
Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém
sobre o
decisum
proferido no Acordão.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 14/04/2026